Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência. Nas razões recursais, o agravante deduziu fatos não submetidos ao crivo do juízo de origem, especialmente acerca de eventual urgência do pedido, e transmudou o requerimento para a concessão de tutela de urgência. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir empecilho ao pleno conhecimento do agravo de instrumento, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, bem como ao prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403